Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO LOCATÍCIO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE.. ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo as executadas embargantes apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entendem que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. A assinatura de testemunhas é prescindível para a caracterização do contrato locatício como título de crédito extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 784, inciso VIII, do CPC: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”.
3. Não há que se falar em adimplemento da obrigação, uma vez que os documentos juntados pelas executadas aos autos não comprovam a quitação das parcelas ora cobradas.
4. As executadas não demonstraram eventual excesso de execução, se limitando apenas a alegar a ausência de comprovação dos valores cobrados, o que vai de encontro às cláusulas contratuais expressamente consignadas no título exequendo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.